Tribunal: TJSP
Processo: 0018094-72.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0018094-72.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GABRIEL
DA SILVA GUIMARAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial, para cassar a decisão guerreada,
determinando o retorno do agravado ao regime semiaberto e a realização do
exame criminológico. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018094-72.2020.8.26.0041 -Voto no 53.479
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0018094-72.2020.8.26.0041
COMARCA DE SÃO PAULO - DEECRIM UR1
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: GABRIEL DA SILVA GUIMARÃES

VOTO No 53.479
Trata-se de Agravo interposto pelo Ministério
Público, contra a decisão copiada a fls. 127/128 (mantida à fl. 166), que
concedeu a GABRIEL DA SILVA GUIMARÃES progressão para o regime
aberto.

O Parquet alega que a falta de exame
criminológico impede a constatação do preenchimento dos requisitos
necessários para a obtenção da benesse, razão pela qual pede a cassação
do decisum e a realização dessa prova técnica (fls. 1/9).

O recurso foi respondido (fls. 154/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018094-72.2020.8.26.0041 -Voto no 53.479
3
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 172/177.
É o relatório.
Tem razão o Promotor de Justiça recorrente.
Com
efeito,
a
grande
dificuldade
de
se
ressocializar o delinquente é de ordem prática, pois “ingressando no meio
carcerário o sentenciado se adapta, paulatinamente, aos padrões da
prisão. Se aprendizado nesse mundo novo e peculiar é estimulado pela
necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito no novo grupo.
Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a vida livre, está, na
verdade, sendo socializado para viver na prisão. É claro que o preso
aprende rapidamente as regras disciplinares na prisão, pois está
interessado em não sofrer punições. Assim, um observador
desprevenido pode supor que um preso de bom comportamento é um
homem regenerado, quando o que se dá é algo inteiramente diverso:
trata-se apenas de um homem prisonizado”, conforme a lição de
MANOEL PEDRO PIMENTEL, citado por RENATO MARCÃO (in “Curso de
Execução Penal”, Saraiva, 2007, página 120).
Por isso mesmo, é impossível conceber que um
simples atestado do diretor do presídio seja apto para substituir a Comissão
Técnica de Classificação criada pelo artigo 7o da Lei de Execução Penal, que
é o grupo multidisciplinar encarregado da feitura do exame criminológico -
presidido pelo diretor da cadeia, e integrado por dois chefes de serviço, um
psiquiatra, um psicólogo e um assistente social -, única forma segura de se
apreciar se o sentenciado reúne, ou não, mérito para conseguir a progressão
de regime de cumprimento de pena, até porque “os conceitos de mérito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018094-72.2020.8.26.0041 -Voto no 53.479
4
demérito são fluidos e profundamente impregnados de subjetivismo”, no
dizer de PAULO JOSÉ DA COSTA JR. (in “Comentários ao Código Penal”,
Saraiva, 2002, página 147).
Assim, ao meu ver, continua sendo necessária a
realização do exame criminológico, mesmo após o advento da Lei no
10.792/03, para que se possa apreciar se o sentenciado reúne, ou não,
condições pessoais para conseguir progressão de regime prisional,
mormente quando se está diante de indivíduo como GABRIEL, que foi
processado e condenado pela prática de roubo duplamente qualificado
(concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e corrupção de
menores, ao desconto de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime
semiaberto.
Tenho que a mudança do artigo 6o da Lei de
Execução Penal, efetivada pela Lei no 10.792/03, limitou-se à redação do
dispositivo. Em suma, trata-se de um problema de forma, não de fundo, ou
seja, mudou a letra da Lei, não o seu espírito.
E,
ademais,
se
à
Comissão
Técnica
de
Classificação incumbe elaborar “o programa individualizador da pena
privativa de liberdade”, como reza o novo diploma legal, é óbvio que àquele
órgão cabe, necessariamente, fazer o acompanhamento da execução das
penas, de que falava o antigo artigo 6o da Lei no 7.210/84.
Aliás, seria pouco útil que a legislação atribuísse
à Comissão Técnica de Classificação a possibilidade de intervir apenas uma
vez, no início da execução da pena, dada a própria natureza dinâmica do
processo de ressocialização dos condenados, derivada da existência de três
regimes sucessivos de cumprimento da pena.
Note-se que continua em vigor o artigo 8o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018094-72.2020.8.26.0041 -Voto no 53.479
5
no 7.210/84, que determina a realização de “exame criminológico para a
obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com
vistas à individualização da execução”, tanto para o condenado ao
cumprimento de pena no regime fechado, quanto no semiaberto.
Também não seria admissível que o sentenciado
pudesse obter progressão de regime obedecendo, tão-só, requisitos de
ordem objetiva, porque a aferição do mérito do condenado, de que fala o
artigo 83, do Código Penal - mandamento que ninguém duvida que continue
em plena vigência - é conditio sine qua non para que a ele se conceda a
benesse.
Em outras palavras, continua sendo obrigatório,
sim, que o reeducando preencha também requisitos de ordem subjetiva
para obter progressão de regime prisional, mas a constatação disto implica
na aferição das mudanças psicológicas que o efetivo cumprimento da pena
privativa de liberdade vai propiciando ao condenado, paulatinamente.
Tanto é assim que continua sendo compulsório,
para a obtenção da benesse, o bom comportamento carcerário,
circunstância que reflete apenas parte desse mérito, parte da esperada
capacidade de recuperação que o reeducando tem que demonstrar para
fazer jus ao benefício. A outra parte desse mérito precisa ser aferida pelo
exame criminológico.
Então, soa como rematado absurdo dizer-se que
a nova Lei aboliu o exame criminológico, posto que só com a realização
desta prova é que se poderá apreciar se o sentenciado reúne, ou não,
mérito para conseguir a benesse.
Em suma, se fosse intenção do legislador abolir o
exame criminológico, seria preciso modificar a redação não só dos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018094-72.2020.8.26.0041 -Voto no 53.479
6
6o e 112 da Lei de Execução Penal, mas também - e principalmente - dos
artigos 8o e 9o daquele mesmo diploma e do artigo 33, parágrafo 2o, do
Estatuto Repressivo.
E, como isto não foi feito, conclui-se que continua
sendo de bom alvitre a feitura do exame criminológico, cujo resultado
favorável ao examinando é condição impostergável para que lhe seja
concedida a benesse.
Nesse passo, já se decidiu:
“A Lei 10.792/2003 (que deu nova redação ao art. 112
da Lei de Execução Penal) não revogou o Código
Penal; destarte, nos casos de pedido de benefício em
que seja mister aferir mérito, poderá o Juiz
determinar a realização de exame criminológico no
sentenciado, se autor de crime doloso cometido
mediante violência ou grave ameaça, pela presunção
de periculosidade...” (RT 837/568).
Nestas
condições,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso ministerial, para cassar a decisão guerreada, determinando o
retorno do agravado ao regime semiaberto e a realização do exame
criminológico.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator